Tribunal: TJES
Processo: 5025115-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025115-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANI DE ALMEIDA CARREIRO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025115-34.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
ROSIANI DE ALMEIDA CARREIRO

RECORRIDO:
CLARO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que o autor alega que seu nome foi negativado indevidamente e que a dívida está prescrita.

Na contestação, a requerida aduz que o contrato está cancelado por inadimplência e que existe uma pendência no valor de R$193,31 (cento e noventa e três reais e trinta e um centavos)e que a dívida não está prescrita e que o nome da autora não está negativado.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais declarando a dívida prescrita e julgou os demais pedidos improcedentes.

Em suas razões recursais (ID 4401345), o Recorrente sustenta que a requerida inscreveu seu nome indevidamente no SERASA CONSUMIDOR e que não recebeu prévia notificação do mesmo, e que a inscrição trouxe angústias e prejudica a imagem da requerente.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que o registro do SERASA LIMPA NOME (ID 4401328) não pode ser visualizado por terceiros, desta forma não há fato que demonstra violação ao direito de personalidade da autora ou abalo capaz de ensejar em danos morais.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos morais. Telefonia. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Dívida prescrita não é dívida inexistente. Danos morais não configurados. Ausência de negativação indevida do nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. Nome da Autora inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome". Utilização que serve apenas para disponibilizar informações sobre renegociações de dívidas. Cadastro utilizado na esfera extrajudicial, sem publicidade ou realização de atos de cobrança abusivos em face da devedora. Cobranças que não passam de mero aborrecimento. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1023564-09.2022.8.26.0361; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 04/08/2023)

Assim, não vislumbro fato ensejador de danos morais considerando que a inscrição da dívida no SERASA LIMPA NOME se tratou apenas de mero aborrecimento.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)